Tribunal: TJBA
Processo: 8030500-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030500-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDKLERCIO DE MENDONCA GOMES Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXAURIENTE DAS RAZÕES RECURSAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento dos vencimentos de servidor público municipal, suspensos sem a devida instauração de processo administrativo. O embargante alega omissões no julgado e erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como avaliar se a via dos embargos de declaração está sendo utilizada indevidamente para rediscussão da matéria já apreciada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apreciou exaustivamente todas as questões suscitadas, estando devidamente fundamentado, não havendo omissão, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos. A parte embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rejulgamento da causa caracteriza desvio da finalidade do recurso, não sendo cabível para veicular inconformismo com o resultado do julgamento. Além disso, os autos principais já transitaram em julgado, não sendo cabível a impetração de mandado de segurança sobre matéria já decidida definitivamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o provimento dos embargos de declaração. O trânsito em julgado da decisão principal impede a impetração de mandado de segurança para rediscutir matéria já definitivamente decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.215.487/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/09/2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.534.450/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030500-58.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros e como embargado EDKLERCIO DE MENDONCA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador,